Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002760-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DE JESUS - CPF: 009.360.521-80 (AGRAVANTE), Segunda Vara de Mirassol D'Oeste (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. FGHAB. ADMINISTRAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO A SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos autos de ação de cobrança de seguro residencial cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de suposta necessidade de integração da Caixa Econômica Federal, na condição de administradora do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, ao não impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada;

(ii) saber se a natureza da representação judicial do FGHab pela Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de dialeticidade quando o recorrente apresenta razões suficientes à demonstração de inconformismo, ainda que fundadas em argumentos anteriormente utilizados, desde que voltadas ao enfrentamento específico da decisão combatida.

4. Nos termos da Súmula no 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MAGNO JOSÉ DE JESUS
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara de Mirassol D’OESTE-MT,
autos n.o 1002784-82.2021.8.11.0011 - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que declinou da competência em relação ao feito, por conseguinte, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Tribunal Regional da Primeira Região responsável pela circunscrição do endereço do autor.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “no processo no 1002784- 82.2021.8.11.0011, o juiz JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA (doc. 12) fundamentou sua decisão sobre a competência para julgamento da ação de seguro residencial cumulada com reparação de danos morais e materiais. O magistrado destacou que o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação alegando a incompetência do juízo, fundamentando que o FGHab deveria integrar o polo passivo da demanda. O juiz verificou que o FGHab é responsável pelas despesas de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel, o que caracteriza a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. A participação da CEF no Programa Minha Casa, Minha Vida abrange a execução de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. A decisão foi fundamentada no artigo 24 da Lei no 11.977/09 e no artigo 5o do Estatuto do FGHab, que estabelecem a CEF como administradora do FGHab, responsável pela garantia securitária do imóvel. O contrato firmado entre as partes prevê o comprometimento do FGHab em determinadas situações, justificando a presença da CEF no polo passivo da demanda. Diante da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide, o juiz concluiu que a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal. Assim, determinou o declínio da competência, encaminhando os autos a uma das Varas Cíveis do Tribunal Regional da Primeira Região” (id. 266209271 - Pág. 4/5).

Menciona que a “decisão judicial proferida pelo magistrado ao declinar da competência para a Justiça Federal baseia-se na premissa equivocada de que a Caixa Econômica Federal (CEF), na qualidade de administradora do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), deveria integrar o polo passivo da demanda. No entanto, a análise dos dispositivos legais pertinentes, especialmente os artigos 22 e 29 do Estatuto do FGHab, revela que a responsabilidade pela intermediação e comunicação com o fundo é exclusivamente do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro. O artigo 22 do Estatuto do FGHab é claro ao estabelecer que cabe ao agente financeiro, neste caso o Banco do Brasil, acionar a administradora do fundo em situações de sinistro. Este dispositivo legal não prevê qualquer relação direta entre o mutuário e o FGHab, reforçando que toda a comunicação e intermediação devem ser realizadas pelo agente financeiro. Portanto, a inclusão da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária e inadequada, uma vez que a responsabilidade pela comunicação com o FGHab é do Banco do Brasil” (id. . 266209271 - Pág. 7).

Afirma que o “Banco do Brasil, ao atuar no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de agente financeiro, mas também desempenha um papel crucial como executor de políticas habitacionais federais. Essa dupla função lhe confere a responsabilidade direta e solidária pelos danos causados ao mutuário, como no caso do sinistro ocorrido na residência do Autor. Conforme o disposto no Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), o Banco do Brasil é o responsável pela intermediação entre o mutuário e o FGHab. O Art. 22 do referido estatuto estabelece que cabe exclusivamente ao agente financeiro, neste caso o Banco do Brasil, acionar a administradora do FGHab em situações de sinistro, além disso, o Art. 29, parágrafo único, do mesmo estatuto, determina que o agente financeiro assume a responsabilidade pelo pagamento da garantia, caso seja comprovado que deu causa à recusa do Fundo. Portanto, a responsabilidade do Banco do Brasil vai além da mera intermediação financeira, abrangendo também a execução das garantias previstas no contrato de financiamento. A legislação que regulamenta o FGHab não prevê uma relação direta entre o mutuário e o Fundo, mas sim uma relação mediada pelo agente financeiro. Dessa forma, o Banco do Brasil, ao assumir o papel de intermediário, também assume a responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato de financiamento, incluindo a cobertura de sinistros, a argumentação do magistrado de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar o polo passivo da demanda desconsidera essa estrutura de responsabilidade estabelecida pela legislação e pelo estatuto do FGHab. O Banco do Brasil, ao participar dessa iniciativa, não pode se eximir das responsabilidades decorrentes de sua execução. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não é necessária, uma vez que o Banco do Brasil possui a legitimidade para responder pelos danos causados ao mutuário, conforme estabelecido pela legislação e pelo contrato firmado entre as partes. Portanto, a decisão do magistrado de declinar da competência e determinar a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é equivocada” (id. 266209271 - Pág. 10/11).

Discorre que “decisão judicial desconsidera que a relação jurídica estabelecida no contrato de financiamento habitacional é diretamente entre o mutuário e o Banco do Brasil. O contrato firmado não exige a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, pois todas as obrigações contratuais são intermediadas pelo Banco do Brasil, conforme o Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), especificamente nos artigos 22 e 29, é o agente financeiro, no caso, o Banco do Brasil, quem assume a responsabilidade pela comunicação formal ao fundo garantidor e pelo repasse dos valores ao mutuário. A legislação regulamentadora do FGHab estabelece que o fundo atua como uma garantia fornecida às instituições financeiras em contratos de financiamento imobiliário no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Dessa forma, a responsabilidade pelo acionamento do fundo e pela gestão dos recursos é do Banco do Brasil, que atua como intermediário entre o mutuário e o FGHab. Não há, portanto, uma relação jurídica direta entre o mutuário e o FGHab, sendo o Banco do Brasil o responsável por todas as tratativas e obrigações decorrentes do contrato de financiamento. Portanto, a decisão judicial deve ser reformada, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, uma vez que todas as obrigações contratuais são de responsabilidade do Banco do Brasil, que atua como agente financeiro e executor de políticas habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida” (id. 266209271 - Pág. 11).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 267163761 - Pág. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 271615351 - Pág. 1/4), pugnando pelo acolhimento da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte agravada alega que o “Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos iniciais sem se preocupar em impugnar as teses apresentadas na decisão. Frise-se que a mera transcrição de pequenos trechos da decisão e simples referências a ela não podem ser consideradas como forma de impugnação. Ora Excelência, o Agravo Interno se destina a demonstrar para esta instância os motivos pelos quais a decisão proferida não pode ser mantida, apresentando argumentos sólidos e compatíveis com o que fora declarado na decisão que se combate. No presente caso isso não ocorreu. Como manifestado a recorrente se limitou a reproduzir, ainda que com redação diferente, os pontos apresentados nas suas peças iniciais e deixou de atacar os pontos da decisão que deveriam, supostamente, serem alterados” (Id. 271615351 - Pág. 2/3).

DECIDO.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte agravante apresentou claramente seus argumentos contra a decisão vergastada.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MAGNO JOSÉ DE JESUS
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara de Mirassol D’OESTE-MT,
autos n.o 1002784-82.2021.8.11.0011 - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que declinou da competência em relação ao feito, por conseguinte, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Tribunal Regional da Primeira Região responsável pela circunscrição do endereço do autor.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge-se, a saber, quanto ao declinou da competência para a Justiça Federal, com base na suposta necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal, administradora do FGHab.

DECIDO
.

Impende destacar que, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figure como parte a União, autarquias ou empresas públicas federais, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional.

No caso sob exame, o fundamento da decisão agravada repousa sobre a potencial necessidade de participação da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do FGHab, o que, a princípio, ensejaria a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ademais, cumpre trazer à colação a Súmula no 150 do STJ, segundo a qual:

"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula n.
150
/STJ).

Dessa forma, cabe à Justiça Federal apreciar o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Revogo os efeitos da decisão liminar.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025